Tribunal: STF
Processo: HC 264668
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Vitor Florencio da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado e de pagamento de 583 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O impetrante pretende, em síntese, “a concessão da ordem, para que o Superior Tribunal de Justiça proceda à imediata inclusão do HC 989319/SP (2025/0091420-5), em pauta de julgamento” em virtude de alegado excesso de prazo para julgamento do mérito do habeas corpus. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 249.000 AgR, ministro Flávio Dino;HC 247.663 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 235.453 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 244.461 AgR, ministro Edson Fachin; HC 246.079 AgR, ministro André Mendonça; HC 246.407 AgR, ministro Cristiano Zanin. Nesse mesmo sentido, já decidi:



    Nos termos da Súmula n. 691/STF, não compete ao STF conhecer de habeas corpus contra decisão monocrática de relator em tribunal superior que indefere liminar.



    (HC 246.535 AgR, de minha relatoria - grifei)



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que, quanto ao alegado excesso de prazo para o julgamento do mérito do HC 989.319, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, não merece acolhida a pretensão da parte impetrante. 



    No caso em espécie, constatei, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, que a referida impetração foi distribuída ao ministro Relator em 19/03/2025. Logo após, em 25/03/2025, foi proferida decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada e os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. Com a juntada da manifestação ministerial, os autos encontram-se conclusos para decisão desde 02/04/2025. 



    Diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do HC 989.319 no Superior Tribunal de Justiça.



    Em suma, não vislumbro situação de irrazoabilidade evidente na duração do processo, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente